Tribunal: TJMT
Processo: 0000211-72.2010.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000211-72.2010.8.11.0044
Recorrente: AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA
Recorrido: OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ PERES DURAN (id 50241475) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 41021984):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESÁRIA SEM A ANUÊNCIA DE UM DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL DE INDISPENSÁVEL PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DOS DIRETORES NOS ATOS RELATIVOS À ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA SOCIEDADE – DESTITUIÇÃO DO SÓCIO DO CARGO DE ADMINISTRADOR – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AMBOS OS ATOS – CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo no contrato social da sociedade empresária previsão expressa no sentido de ser indispensável a participação conjunta dos sócios diretores nos atos que impliquem em alienação de imóveis de titularidade da sociedade, deve ser declarada nula a venda de imóvel realizada sem a participação de um dos sócios administradores. 2. As modificações do contrato social que tenham por objeto as matérias indicadas no art. 997 do Código Civil dependem, nos termos do art. 999 do mesmo diploma legal, do consentimento de todos os sócios, sendo, portanto, nulo o ato jurídico que implique em alteração do contrato social e destituição de um dos sócios do cargo de administrador, sem a participação de todos os sócios ou prévia notificação do administrador destituído. 3. Deve ser mantida a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes da prática dos atos anulados.” (TJMT, RAC 0000211-72.2010.8.11.0044, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42459969 foram parcialmente acolhidos sem efeito modificativo, conforme acórdão id 47301956:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESÁRIA SEM A ANUÊNCIA DE UM DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL DE INDISPENSÁVEL PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DOS DIRETORES NOS ATOS RELATIVOS À ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA SOCIEDADE – DESTITUIÇÃO DO SÓCIO DO CARGO DE ADMINISTRADOR – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AMBOS OS ATOS – CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO SOBRE TODAS AS TESES – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO APENAS QUANTO A UMA DAS PRETENSÕES RECURSAIS – VÍCIO SANADO COM REJEIÇÃO DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS COM DÉBITO ESTRANHO ÀQUELE TRATADO NOS AUTOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O julgador não precisa rebater todos os argumentos trazidos pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir a controvérsia. 2. Omitindo-se o voto condutor do acórdão quanto a uma das pretensões recursais, devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, tão somente para que seja sanada a omissão, afastando-se todos os argumentos recursais e prevalecendo, pois, o resultado do julgamento, no sentido de desprover o recurso de apelação. 3. Eventual crédito decorrente do pagamento de dívida estranha àquela tratada nos autos deve ser perseguido por meio de ação própria, e não compensado com a condenação imposta pela sentença apelada.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo 355 do CPC e artigo 5o, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, uma vez que houve o julgamento antecipado da lide, sem observar o pedido de produção de provas.
Afirma que restou violado o artigo 1.022 do CPC, uma vez que não teriam sido analisadas todas as teses expostas pela parte Recorrente.
Por fim, diz que o artigo 475 do Código Civil foi afrontado ao não valorar a teoria do adimplemento substancial. Sucessivamente, afirma que já violação aos artigos 884, 927 e 182, todos do Código Civil, na medida em que o decreto de nulidade de compra e venda enseja a inequívoca ordem de devolução integral dos valores pagos pelo comprador, não podendo prevalecer a condenação da compradora, ora Recorrente, em pagar indenização juntamente com as sócias majoritárias da empresa vendedora.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Sob o prisma de que as matérias acima veiculadas são inteiramente de direito e não ensejam reanálise de fatos e provas, requer o provimento do presente Recurso Especial, sendo relevante postular pela concessão de efeito suspensivo ao mesmo, tendo em vista a ordem de reintegração de posse expedida em favor do sócio minoritário da empresa vendedora, o qual que ajuizou a Ação Anulatória em epígrafe e, estando em idade senil e precária condição de saúde, não mais se dedica às atividades de agricultura e pecuária, encontrando-se a recorrente na posse do imóvel há mais de uma década, exercendo regularmente as retrocitadas atividades, ali mantendo diversos bens, reses e plantações, bem como empregados e prestadores de serviço, tendo erigido várias benfeitorias e contraído obrigações que não podem ser quebradas de forma abrupta”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52573951 e 52600983.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Embora tenha mencionado que exista ordem de reintegração de posse para que o Recorrido retorne ao imóvel em discussão, a decisão que anulou a alienação do imóvel foi proferida em 29/03/2019 (id 34298984), sem qualquer notícia de eventual cumprimento provisório da sentença.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Em relação a probabilidade do direito, verifica-se que apontou a violação a dispositivo Constitucionais nos autos do Recurso Especial, mas tal via é inadequada para tanto.
Em relação a violação do artigo 1.022 do CPC, verifica-se que não restou apontado qual seria aludida afronta, uma vez que houve a devida análise dos fundamentos apontados no recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi